Tribunal: TJES
Processo: 0006338-17.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006338-17.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO RANGEL TRIVILIM

APELADO: NELCIMARA B. T. FELIZARDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO. DESFAZIMENTO ANTECIPADO.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. A data judicialmente fixada a título de desfazimento antecipado (07/10/2016) vinculou ambas as partes, demarcando o termo final das suas responsabilidades: da locatária pelo pagamento de aluguel, do locador pelos prejuízos causados
.
A causa do desfazimento restou imputada ao recorrente na forma dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tendo o julgador primevo acertadamente apontado os Boletins Unificados de Ocorrência, bem como os depoimentos pessoais, a partir dos quais se elucidou a irregularidade no fornecimento de energia elétrica (fonte única para três imóveis localizados no mesmo endereço e todos locados em favor do recorrente), e não inadimplemento, que prejudicou o funcionamento do restaurante da recorrida a ponto de inviabilizar o seu negócio em razão de mais de uma suspensão de fornecimento, desatendendo a sua obrigação legal de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina (artigo 22, I da Lei nº 8245/1991).

2. Atentando-se ao artigo 944 do Código Civil, foi apurada quantia devida a título de danos emergentes equivalentes a R$ 26.014,39 (vinte e seis mil, quatorze reais e trinta e nove centavos) empregados no pagamento de funcionários dispensados pela impossibilidade de funcionamento, matéria-prima perdida e material investido no imóvel.

3. Quanto aos danos morais, arbitrada a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), obrou com acerto o douto magistrado
a quo
, descabendo minorá-la. Considerados, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), sopesando-os com especial atenção aos comprovados cortes de energia ocorridos durante o horário de funcionamento do restaurante.

4.
Recurso
conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0006338-17.2016.8.08.0006

APELANTE:
DIEGO RANGEL TRIVILIM

APELADO:
NELCIMARA B. T. FELIZARDO

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls. 317/323, integralizada às fls. 353/354, que julgou parcialmente procedentes os pleitos declinados, o fazendo nos seguintes termos: declarar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes desde 07 de outubro de 2016; condenar o requerido ao pagamento de danos materiais em R$26.014,39 (vinte e seis mil, quatorze reais e trinta e nove centavos); condenar o requerido ao pagamento de multa contratual referente a 3 (três) aluguéis, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); condenar NELCIMARA B. T. FELIZARDO ao pagamento dos aluguéis de Maio a 07 de outubro de 2016, com os acréscimos contratualmente previstos.

Em razões de apelação, afirmou o recorrente que o pagamento da fatura de energia elétrica era responsabilidade da locatária, não tendo os demais locatários paralisado ou encerrado atividades; que ela é quem deu causa ao descumprimento contratual, devendo arcar com todas as repercussões financeiras pertinentes, não tendo comprovado a contento os danos materiais alegados. Pugnou, ainda, pela minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

De logo, registro não prosperar a irresignação.

Interessa recordar, a partir das palavras de Arnaldo Rizzardo, que “a relação de débito e crédito resume-se numa carga, num liame que leva a exigir condutas próprias. Há um direito reconhecido em favor do credor, e há um ônus atribuído ao devedor, ônus que se converte em dívida e que pode resultar em responsabilidade” (Direito das Obrigações, página 09).

A obrigação, concebida como vínculo que liga pessoas e estabelece, por exemplo, relação de caráter patrimonial, pode ter por nascedouro o bojo de um contrato, acordo de vontades com conteúdo de observância compulsória (
pacta sunt servanda
).

Atentando-se a essa premissa simplória, imprescindível analisar o teor do negócio jurídico acostado em cópia às fls. 32/36, qual seja, contrato de locação comercial que teve por objeto “salão para instalação de uma churrascaria, encravada no imóvel comercial situado na Rodovia Luiz Theodoro Musso, nº 28, Bairro de Carli, Aracruz-ES”, prazo de vinte e quatro meses a contar de 01/03/2016 e multa de três meses de aluguel ajustada para o caso de desfazimento contratual antecipado, entre outras previsões.

A data judicialmente fixada a título de desfazimento antecipado (07/10/2016) vinculou ambas as partes, demarcando o termo final das suas responsabilidades: da locatária pelo pagamento de aluguel, do locador pelos prejuízos causados
.

A causa do desfazimento restou imputada ao recorrente na forma dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, tendo o julgador primevo acertadamente apontado os Boletins Unificados de Ocorrência de fls. 37/39 e 43/45, bem como os depoimentos pessoais (fls. 190, 191, 2402 e 91), a partir dos quais se elucidou a irregularidade no fornecimento de energia elétrica (fonte única para três imóveis localizados no mesmo endereço e todos locados em favor do recorrente), e não inadimplemento, que prejudicou o funcionamento do restaurante da recorrida a ponto de inviabilizar o seu negócio em razão de mais de uma suspensão de fornecimento, desatendendo a sua obrigação legal de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina (artigo 22, I da Lei nº 8245/1991).

A partir disso, atentando-se ao artigo 944 do Código Civil, foi apurada quantia devida a título de danos emergentes equivalentes a R$ 26.014,39 (vinte e seis mil, quatorze reais e trinta e nove centavos) empregados no pagamento de funcionários dispensados pela impossibilidade de funcionamento, matéria-prima perdida e material investido no imóvel, evidenciados às fls. 52/61, 62, 63/78.

Quanto aos danos morais, arbitrada a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), tenho que obrou com acerto o douto magistrado
a quo
, descabendo minorá-la.

Considero, para tanto, os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9), sopesando-os com especial atenção aos comprovados cortes de energia ocorridos durante o horário de funcionamento do restaurante.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima, já valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).